Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000975-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NAVILIO GARCIA - CPF: 197.470.989-20 (AGRAVANTE), JOSE CESARINO PEREIRA - CPF: 216.419.861-15 (AGRAVADO), MARGARETE FERREIRA RAMOS PEREIRA - CPF: 883.956.501-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1000975-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante
: Navilio Garcia

Agravado
: José Cesarino Pereira

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS – REGULARIDADE - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De forma expressa o § 2o do art. 313 do CPC determina que no caso de falecimento do réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, ou quem for o sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1000975-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante
: Navilio Garcia

Agravado
: José Cesarino Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Navilio Garcia
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de usucapião movida em face de José Cesarino e Margarete Ferreira Ramos Pereira, indeferiu o pedido da parte autora consistente na intimação da parte ré, Margarete Ferreira Ramos Pereira, para providenciar a juntada da certidão de óbito do requerido José Cesarino.

Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, vez que incumbe a terceiro exibir documento, nos termos do art. 380 do CPC.

Alega que se trata de providencia impossível de ser cumprida pelo recorrente, sob o argumento de que não possui informações necessárias para obtenção da certidão de óbito e dos demais herdeiros, pois sequer possui a informação sobre o local do falecimento da parte ou, ainda, em qual cartório em que foi registrado.

Justifica que a providência seria mais fácil se atribuída à parte Margarete Ferreira Ramos Pereira, esposa do falecido, que detém todas essas informações, inclusive possui a certidão.

Esclarece que realizou buscas no sistema Anoreg/MT, mas que não foi possível encontrar a certidão de óbito.

A tutela recursal foi indeferida (id. 74238488).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 111461997).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1000975-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante
: Navilio Garcia

Agravado
: José Cesarino Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que Navilio Garcia moveu ação de usucapião em face José Cesarino Pereira e Margarete Ferreira Ramos Pereira, e durante o trâmite processual houve a determinação de informação de novo endereço para a citação dos réus.

Narra que, citada a ré Margarete, ela informou sobre o falecimento do réu José Cesarino Pereira, tendo sido requerido pelo autor a intimação de Margarete para informar acerca da existência de mais herdeiros e a apresentação da certidão de óbito.

Ao apreciar o pedido, a
douta magistrada
a quo
, entendeu que o autor deve providenciar a juntada de óbito do requerido (id. 47108099 – autos de origem 1003147-52.2019.8.11.0007).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, alegando que
incumbe a terceiro exibir documento, nos termos do art. 380 do CPC. Defende que se trata de providencia impossível de ser cumprida, já que o recorrente não possui informações necessárias para obtenção da certidão de óbito e dos demais herdeiros.

Justifica que a providência seria mais fácil se atribuída à parte Margarete Ferreira Ramos Pereira, esposa do falecido, que detém todas essas informações, inclusive possui a certidão. Esclarece que realizou buscas no sistema Anoreg/MT, mas que não foi possível encontrar a certidão de óbito.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos, verifico que razão não acompanha o agravante.

Da análise dos autos, verifico que a decisão foi expressa no sentido de intimação incumbe ao recorrente, vejamos:

“Inicialmente, INDEFIRO o pedido da parte autora consistente na intimação da parte requerida MARGARETE FERREIRA RAMOS PEREIRA para juntar a certidão de óbito do requerido JOSÉ CESARINO PEREIRA, eis que trata-se de ato que compete à parte autora.

Deixo para apreciar o pedido de sucessão do de cujus JOSÉ CESARINO PEREIRA para após a juntada da certidão de óbito.

Portanto, SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte autora comprove o óbito do requerido JOSÉ CESARINO PEREIRA, indique e qualifique o representante o espólio ou os herdeiros/sucessores, no prazo acima indicado, visando a realização de sucessão processual, sob pena de extinção.”
(id. 47108099)

Em que pese alegação de que a obtenção da certidão de óbito de José Cesarino deve ser apresentada pela parte Margarete, a
legislação processual civil no art. 110 estabelece que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou seus sucessores.

De se notar que a decisão da magistrada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme estatui o art. 313, I, do CPC.

Além disso, de forma expressa o § 2o do art. 313 do CPC determina que no caso de falecimento do réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, ou quem for o sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros.

Nessa senda:

“
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO DO REÚ OU DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETE AO AUTOR – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO REU – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELOS FILHOS - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação do endereço dos réus é diligência que compete ao autor, que somente se desincumbe do referido ônus se demonstrado o esgotamento de todos os meios legais e possíveis para a localização do endereço dos réus. Não tendo o autor promovido a emenda a inicial e, nem mesmo, demonstrado o esgotamento dos meios para localização do endereço, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC.

Insurgência quanto à necessidade de suspensão do processo, para regularização processual em razão do falecimento do réu, que não merece prosperar vez que esta já foi efetivada por decisão nos autos da ação rescisória, tendo os sucessores do falecido apresentado, inclusive, contestação.”
(TJMT, RAIN 0011166-61.2014.8.11.0000,

2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Alberto Pampado Neto, j. 06.03.2014)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022